Tribunal: TJMT
Processo: 1053424-51.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053424-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SUZENETE GONCALVES DE BARROS - CPF: 329.130.361-04 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU O RECURSO DA PARTE RECLAMADA E MANTEVE A DECISÃO DE ORIGEM – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO QUANTO A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS – RECOLHIMENTO DO PREPARO INTEMPESTIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DO RECURSO – NECESSIDADE DE DESCONTITUIR A DECISÃO MONOCRÁTICA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo reclamado Banco do Brasil S/A contra o julgamento monocrático proferido (id. 254923173), o qual negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (id. 233367150).

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face do agravante.

Sustenta a parte agravante em suas razões a existência de contratos, a validade de procedimentos adotados pelo banco, a validade do contrato eletrônico e inexistência de ato ilícito, além de prequestionar a matéria.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Em julgamento monocrático foi negado provimento ao recurso inominado da parte agravante, mantendo a
declaração
de inexigibilidade das cobranças, determinando que a Reclamada suspenda os descontos relacionados aos contratos discutidos e a
condenação

da
Reclamada ao pagamento de indenização por
danos materiais
na importância de R$ 18.079,50 (dezoito mil e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o recurso de agravo interno resta prejudicado.

Explico.

A parte reclamada/agravante interpôs recurso inominado em face da sentença de id. 233367150. A interposição do recurso inominado ocorreu em 12/fevereiro/24 (Id. nº 233367151), e o comprovante de recolhimento do preparo foi juntado em data de 29/julho/24 (Id. nº 233367167).

Sobre o recolhimento do preparo recursal, estabelece a Lei nº. 9.099/95, em seus arts. 42, §1º e 54, parágrafo único:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito,
independentemente de intimação
,
nas quarenta e oito horas seguintes à interposição,
sob pena de deserção.

Art. 54. O Acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita (destaquei).

O Enunciado 80 do FONAJE assim estabelece:

Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL).

O acolhimento do agravo conforme pretende a parte Agravante implicaria em desrespeitar a legislação que rege os Juizados Especiais e o respectivo Enunciado do FONAJE aprovado sobre o tema.

Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2ª., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.

De se concluir que faltou ao
recurso inominado
a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo, portanto, inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento.

Ante o exposto,
DESCONSTITUO
a decisão monocrática vinculada ao id. 254923173 e com fulcro no arts. 42, §1º e 54, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, preparo recursal recolhido tempestivamente.

Pelo exposto
, resta
prejudicado
o recurso de agravo interno interposto pela parte reclamada.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025